Tribunal: TJMT
Processo: 1029102-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029102-27.2024.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: IZAQUE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os descontos, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
3. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.
4. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
5. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua majoração, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:1 – declarar a inexistência da relação jurídica;2 - condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$720,00 (setecentos e vinte reais) em dobro à título de descontos de “266-CONTR.CINAAP 0800 490 1001”. Fixo correção monetária, indexada exclusivamente pela taxa SELIC, da data do prejuízo (Enunciado da Súmula 362 do STJ) e; 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante e fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029102-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAQUE NUNES DA SILVA - CPF: 179.039.551-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (RECORRIDO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025